Tribunal: TJDFT
Processo: 0710418-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0710418-81.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: NELI MARIA DA SILVA FONSECA, AMANDA SILVA FONSECA, FAUSTO JOSE MENDES FONSECA FILHO, ARMANDO MAZZUTTI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Neli Maria da Silva Fonseca e Outros contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Processo no 0749554-19.2022.8.07.0001, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Paracatu/MG. Verifico que o eminente Desembargador Esdras Neves está prevento, por ter sido o relator do Agravo de Instrumento n. 0729893-91.2021.8.07.0000, interposto contra decisão proferida no Processo no 0749554-19.2022.8.07.0001. Nos termos do artigo 81 do RITJDFT, “A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação.” Assim, determino a redistribuição deste Agravo de Instrumento, observando-se a prevenção do órgão e relator. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora